Tribunal: TJSP
Processo: 1048545-33.2019.8.26.0224
Classe: Apelação Cível / Duplicata
Órgão julgador: Spencer Almeida Ferreira
Órgão colegiado: 38a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-11-19
Data de publicação: 2020-11-19

Ementa:
AÇÃO MONITÓRIA – Negócio jurídico referente à compra e venda de mercadorias - Crédito fundado em duplicatas – Sentença de procedência do pedido monitório e rejeição dos embargos - Recurso da parte requerida – Alegação no sentido de que a ação monitória não tem cunho declaratório não sendo também necessário que os credores obtenham primeiro o reconhecimento judicial dos seus créditos antes de

Ementa:
AÇÃO MONITÓRIA – Negócio jurídico referente à compra e venda de mercadorias - Crédito fundado em duplicatas – Sentença de procedência do pedido monitório e rejeição dos embargos - Recurso da parte requerida – Alegação no sentido de que a ação monitória não tem cunho declaratório não sendo também necessário que os credores obtenham primeiro o reconhecimento judicial dos seus créditos antes de habilitarem na recuperação judicial – Pedido de extinção – Acolhimento - Inteligência dos artigos 49 e 59 da Lei no 11.101/05 - Pleito fundado no inadimplemento de obrigação contratual principal (não acessória), líquida e certa - Constituição da obrigação (direito material) que se deu no momento em que firmado o contrato (previamente à recuperação judicial) - Crédito a ser inserido no quadro geral de credores- Recuperação judicial distribuída anteriormente à ação monitória - Crédito que fora objeto de novação legal - Pedido que deve ser acolhido, para determinar a extinção do feito, sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, VI, do CPC - Sucumbência invertida - Sentença reformada- RECURSO PROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000946875
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1048545-33.2019.8.26.0224, da Comarca de Guarulhos, em que é apelante
EDIFÍCIO ODEBRECHT RJ S.A., é apelado DKS - COMÉRCIO E INDÚSTRIA
DE ARTEFATOS METÁLICOS LTDA. - ME.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 38a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SPENCER
ALMEIDA FERREIRA (Presidente), MARIO DE OLIVEIRA E FERNANDO
SASTRE REDONDO.
São Paulo, 19 de novembro de 2020.
SPENCER ALMEIDA FERREIRA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1048545-33.2019.8.26.0224 -Voto no 26.708
2
VOTO No:
26708
APELAÇÃO:
1048545-33.2019.8.26.0224 (Processo Digital)
COMARCA:
GUARULHOS (9a VARA CÍVEL)
APTE.:
EDIFÍCIO ODEBRECHT RJ S.A.
APDA.:
DKS - COMÉRCIO E INDÚSTRIA DE ARTEFATOS METÁLICOS
LTDA. - ME
AÇÃO MONITÓRIA Negócio jurídico referente à compra e
venda de mercadorias - Crédito fundado em duplicatas Sentença
de procedência do pedido monitório e rejeição dos embargos -
Recurso da parte requerida Alegação no sentido de que a ação
monitória não tem cunho declaratório não sendo também
necessário que os credores obtenham primeiro o reconhecimento
judicial dos seus créditos antes de habilitarem na recuperação
judicial Pedido de extinção Acolhimento - Inteligência dos
artigos 49 e 59 da Lei no 11.101/05 - Pleito fundado no
inadimplemento de obrigação contratual principal (não acessória),
líquida e certa - Constituição da obrigação (direito material) que
se deu no momento em que firmado o contrato (previamente à
recuperação judicial) - Crédito a ser inserido no quadro geral de
credores- Recuperação judicial distribuída anteriormente à ação
monitória - Crédito que fora objeto de novação legal - Pedido que
deve ser acolhido, para determinar a extinção do feito, sem
resolução do mérito, nos termos do art. 485, VI, do CPC -
Sucumbência invertida - Sentença reformada- RECURSO
PROVIDO.
1.- A sentença de fls. 157/160, disponibilizada no diário da
justiça eletrônico de 26.05.2020, cujo relatório é adotado, julgou improcedentes os
embargos monitórios e, em consequência, procedente a ação monitória.
Apelou o requerido às fls. 163/169, buscando a reforma do
julgado. Sustenta, em síntese, que a ação monitória não tem cunho declaratório, ao
contrário do consignado na sentença, não sendo também necessário que os credores
obtenham primeiro o reconhecimento judicial dos seus créditos antes de habilitarem
na recuperação judicial, de modo que entendem que o feito deve ser extinto.
Recurso tempestivo, preparado, foi respondido (fls. 175/178).
É o relatório.
2.- De acordo com o relatório apresentado na sentença de fls.
157, a apelada afirmou ser credora da parte ré, ora apelante, da quantia atualizada de
R$ 4.512,33 referente a venda de fios e cabos elétricos. Requereu a procedência do
pedido para condenar a parte ré ao pagamento descrito na petição inicial, com seus
consectários legais (juros de mora e correção monetária), bem como a condenação da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1048545-33.2019.8.26.0224 -Voto no 26.708
3
parte ré ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios.
A ré apresentou embargos monitórios às fls. 40/44, aduzindo,
em síntese, a necessidade de extinção do feito, uma vez que foi deferida sua
recuperação judicial e o crédito perseguido é concursal.
A sentença julgou improcedentes os embargos monitórios e,
em consequência, procedente a ação monitória. Declarou constituído de pleno direito
o título executivo judicial que tem por objeto o crédito declarado pela autora na
inicial, com os consectários legais (correção monetária pela tabela do TJSP e juros de
mora de 1% ao mês), desde o inadimplemento. O juiz condenou a parte vencida ao
pagamento de custas, despesas processuais, e honorários advocatícios fixados em R$
800,00, nos termos do artigo 85, § 8o, do Código de Processo Civil.
Respeitado o entendimento do magistrado, a sentença
comporta reparo.
A matéria sobre a qual reside a discussão dos autos impõe
aferir o momento da constituição do crédito. Cumpre observar o que dispõem os
artigos 49 e 59 da Lei no 11.101/05, in verbis:
“Art. 49. Estão sujeitos à recuperação judicial todos os créditos
existentes na data do pedido, ainda que não vencidos.”
“Art. 59. O plano de recuperação judicial implica novação dos
créditos anteriores ao pedido, e obriga o devedor e todos os
credores a ele sujeitos, sem prejuízo das garantias, observado o
disposto no § 1o do art. 50 desta Lei.
§1o A decisão judicial que conceder a recuperação judicial
constituirá título executivo judicial, nos termos do art. 584,
inciso III, do caput da Lei no 5.869, de 11 de janeiro de 1973 -
Código de Processo Civil.
§2o Contra a decisão que conceder a recuperação judicial
caberá agravo, que poderá ser interposto por qualquer credor e
pelo Ministério Público.”
Necessário perquirir a natureza do crédito, bem como,
eventual preexistência, à época do ajuizamento da demanda, do pleito de recuperação
judicial.
Na hipótese dos autos, o crédito da apelada (oriundo do
inadimplemento de obrigação de natureza contratual, principal), líquido, certo e
exigível, era preexistente ao procedimento de recuperação. Certo assim, que se
sujeita à recuperação judicial e à novação legal.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1048545-33.2019.8.26.0224 -Voto no 26.708
4
Os contratos de compra e venda com a requerida foram feitos
através de duplicatas, representados pelas notas fiscais cujo vencimento se deram
02.12/2017 e 17.01.2018, que não foram adimplidas na forma pactuada.
Registre-se que o caso dos autos é de crédito concursal, pois
seu fato gerador, qual seja, a situação que motivou o ajuizamento da ação que deu
origem ao crédito da parte autora, é anterior ao deferimento da recuperação judicial
em 17.06.2019 (fls. 166).
Isso porque, considerando que o débito subsiste desde muito
antes da recuperação judicial, sobretudo considerando que se trata de duplicatas, não
resta dúvida de que tem natureza concursal.
Por tais motivos, não se justifica a continuidade da tramitação
da demanda monitória, até mesmo porque, em caso de descumprimento do plano de
recuperação da empresa, regularmente homologado, caberá ao credor executar o
título que se constituiu, nos novos moldes. Logo, em se tratando de crédito de
natureza concursal o feito deve ser extinto.
A orientação da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça
e do Tribunal de Justiça tem se firmado justamente nesse sentido:
“AGRAVO
INTERNO.
CONFLITO
NEGATIVO
DE
COMPETÊNCIA. JUSTIÇA DO TRABALHO. JUSTIÇA DA
RECUPERAÇÃO JUDICIAL. HABILITAÇÃO DE CRÉDITO
TRABALHISTA.
SERVIÇO
PRESTADO
EM
MOMENTO
ANTERIOR AO PEDIDO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL.
EXISTÊNCIA. SUBMISSÃO AOS EFEITOS DA RECUPERAÇÃO
JUDICIAL. POSTERIOR SENTENÇA DECLARATÓRIA DO
CRÉDITO. ATO JUDICIAL QUE DECLARA O CRÉDITO JÁ
EXISTENTE EM TÍTULO JUDICIAL.
CONFLITO CONHECIDO E PROVIDO. COMPETÊNCIA DO
JUÍZO DA RECUPERAÇÃO JUDICIAL. 1. O art. 49 da Lei
11.101/2005 prevê que "estão sujeitos à recuperação judicial todos os
créditos existentes na data do pedido, ainda que não vencidos", o que
conduz à conclusão de que a submissão de um determinado crédito à
Recuperação Judicial não depende de provimento judicial anterior ou
contemporâneo ao pedido, mas apenas que seja referente a fatos
ocorridos antes do pedido. 2. O art. 7o da Lei 11.101/2005 afirma que
o crédito já existente, ainda que não vencido, pode ser incluído de
forma extrajudicial pelo próprio Administrado Judicial, ao elaborar o
plano ou de forma retardatária, evidenciando que a lei não exige
provimento judicial para que o crédito seja considerado existente na
data do pedido de recuperação judicial. 3. O crédito trabalhista,
relativo ao serviço prestado em momento anterior ao pedido de
recuperação judicial, submete-se ao respectivo procedimento e aos
seus efeitos, atraindo a competência do Juízo da Recuperação Judicial,
para processar a respectiva habilitação, ainda que de forma

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1048545-33.2019.8.26.0224 -Voto no 26.708
5
retardatária (CC 139.332/RS, Rel. Ministro LÁZARO GUIMARÃES
- DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TRF 5a REGIÃO -,
SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 25/04/2018, acórdão ainda pendente
de publicação). 4. Agravo interno ao qual se nega provimento.”1
“APELAÇÃO- Ação monitória- Negócio jurídico referente à compra
e venda de mercadorias - Crédito fundado em triplicatas -
Procedência do pedido monitório e rejeição dos embargos - Pleito de
reforma Possibilidade- Inteligência dos artigos 49 e 59 da Lei no
11.101/05 - Pleito fundado no inadimplemento de obrigação
contratual principal (não acessória), líquida e certa - Constituição da
obrigação (direito material) que se deu no momento em que firmado o
contrato (previamente à recuperação judicial) - Crédito a ser inserido
no quadro geral de credores- Recuperação judicial distribuída
anteriormente à ação monitória Crédito que fora objeto de novação
legal Pleito que deve ser acolhido, para determinar a extinção do feito,
sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, VI, do CPC
Sucumbência invertida - Recurso provido.”2
Nesse contexto, extingue-se o processo, sem resolução do
mérito, nos termos do art. 485. VI, do Código de Processo Civil, pois o crédito aqui
discutido está sujeito à recuperação judicial e deve ser habilitado e satisfeito.
Por fim, inverte-se a sucumbência, vez que os embargos
monitórios foram acolhidos. Portanto, levando-se em conta os parâmetros
estabelecidos no dispositivo acima transcrito e, considerada a natureza e
complexidade da demanda, o trabalho realizado e o esforço desenvolvido pelo
patrono da apelante, fixo os honorários em 15% sobre o valor atualizado da causa.
3.- Ante o exposto, dá-se provimento ao recurso, nos termos
da fundamentação.
SPENCER ALMEIDA FERREIRA
Relator
1 AgInt no CC 152.900/SP, Rel. Min. LÁZARO GUIMARÃES (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TRF 5a
REGIÃO), SEGUNDA SEÇÃO, j. 23/05/2018, DJe 01/06/2018.
2 Apelação Cível no 1027426- 90.2016.8.26.0007, 19a Câmara de Direito Privado, Rel. Des. CLÁUDIA GRIECO TABOSA
PESSOA, j. 29.08.